Tribunal: TJPA
Processo: 0851467-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851467-22.2022.8.14.0301

APELANTE: SOLANGELA ASSUNCAO ABREU, DALILA ASSUNCAO ABREU, JOSEANE ASSUNCAO ABREU, MARIA DE NAZARE ASSUNCAO BARRAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS VIZINHOS À USINA DA PAZ DO GUAMÁ. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Solangela Assunção Abreu, Dalila Assunção Abreu, Joseane Assunção Abreu e Maria de Nazaré Assunção Barral contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por dano decorrente de obra pública e danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos estruturais alegados em imóveis localizados na Passagem São Lázaro, bairro do Guamá, e a execução da obra pública relativa à construção da Usina da Paz do Guamá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, especialmente o nexo de causalidade entre a execução da obra pública relativa à construção da Usina da Paz do Guamá e os danos estruturais alegados pelas apelantes, de modo a impor ao ente público o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a prova de culpa ou dolo do agente público, mas exige a demonstração concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4.

A teoria do risco administrativo não se confunde com a teoria do risco integral, de modo que a ausência de nexo causal impede o reconhecimento do dever estatal de indenizar.

5.

A conduta imputada ao Estado é comissiva, consistente na execução de obra pública, razão pela qual se aplica o regime da responsabilidade objetiva, sem afastar a necessidade de prova técnica do vínculo direto entre a obra e os danos alegados.

6.

Os Laudos nº 3787/2022, 3732/2022 e 3788/2022 identificam patologias construtivas nos imóveis, mas não estabelecem correlação direta, técnica e conclusiva entre tais danos e a execução da Usina da Paz do Guamá.

7.

O Laudo nº 3787/2022 registra que rachaduras podem decorrer de múltiplas causas, como variação térmica, recalque de fundação, falta de execução, uso de materiais de baixa qualidade, falta de manutenção preventiva ou fenômenos naturais, sem atribuir tecnicamente os danos à obra pública.

8.

O Laudo nº 3732/2022 limita-se a registrar inclinação acentuada do imóvel, risco de desabamento, infiltrações e ferragens corroídas, sem identificar a causa dos problemas estruturais evidenciados, inconclusão também verificada no Laudo nº 3788/2022.

9.

A prova da existência de dano, desacompanhada da demonstração do nexo causal, é juridicamente insuficiente para configurar a responsabilidade civil do Estado.

10.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente desse encargo.

11.

A mera concomitância temporal entre a execução da obra pública e o surgimento dos danos não comprova o nexo causal juridicamente relevante, pois a teoria do dano direto e imediato, adotada para aferição do nexo causal na responsabilidade estatal, exige que o dano seja consequência direta e imediata da conduta administrativa.

12.

A alegação de que duas residências foram demolidas em razão dos danos estruturais não encontra suporte em laudo técnico conclusivo que atribua a demolição a ato imputável ao Estado do Pará.

13.

A ausência de configuração da responsabilidade civil do Estado por falta de nexo causal afasta a condenação a qualquer título indenizatório, material ou moral.

14.

A pretensão recursal apenas reitera alegações já apreciadas na sentença, sem apresentar elementos probatórios ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

2. A existência de patologias construtivas em imóvel vizinho à obra pública não gera dever de indenizar quando laudos técnicos não demonstram correlação direta e conclusiva entre a obra e os danos.

3. A mera concomitância temporal entre a execução da obra pública e o surgimento dos danos não basta para caracterizar o nexo causal. 4. Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado. 5. Ausente a comprovação do nexo causal, não há condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 403; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 662405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020, DJe 13.08.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811640-63.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801720-67.2022.8.14.0022, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Solangela Assunção Abreu, Dalila Assunção Abreu, Joseane Assunção Abreu e Maria de Nazaré Assunção Barral em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação indenizatória por dano decorrente de obra pública e danos morais, ajuizada em desfavor do Estado do Pará.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos alegados pelas autoras e a execução da obra pública indicada, ressaltando a fragilidade do conjunto probatório apresentado, especialmente quanto à individualização dos prejuízos suportados por cada demandante.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando que teria sido comprovada a existência de danos estruturais em imóveis de sua propriedade, localizados na Passagem São Lázaro, nº 13, bairro do Guamá, decorrentes da execução de obra pública relacionada à construção da Usina da Paz do Guamá.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral improvimento do apelo.

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, por inexistir interesse público primário a justificar sua intervenção no feito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e legitimidade recursal, conheço do recurso.

A questão central consiste em verificar se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, com especial atenção ao nexo de causalidade, de modo a impor ao ente público o dever de indenizar as apelantes pelos alegados danos estruturais em seus imóveis, supostamente causados pela execução de obra pública relativa à construção da Usina da Paz do Guamá.

O art. 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, nos seguintes termos:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento constitucional brasileiro importa em dispensar a vítima da demonstração de culpa ou dolo do agente público. Não obstante, tal regime jurídico não equivale à adoção da teoria do risco integral, razão pela qual o nexo causal permanece como elemento absolutamente indispensável à configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, a conduta imputada ao Estado é comissiva: a execução de obra pública que, segundo as apelantes, teria gerado danos estruturais em imóveis vizinhos. A responsabilidade objetiva, portanto, é o regime aplicável, sem necessidade de qualquer indagação sobre dolo ou culpa do ente estatal. O que se examina, com toda a acuidade necessária, é precisamente a questão do nexo causal.

O ponto nevrálgico da presente demanda reside na insuficiência do acervo probatório produzido pelas apelantes para demonstrar, de forma técnica e conclusiva, o nexo causal entre a execução da obra pública e os danos estruturais alegados.

Insta pontuar que o Juízo a quo, ao anunciar o julgamento do feito, concedeu às partes oportunidade para manifestação (Núm. 28350508) nos autos, tendo a parte autora peticionado (Núm. 28350510) pela prescindibilidade de outras provas.

Com efeito, da análise dos laudos técnicos acostados aos autos, de nº 3787/2022, 3732/2022 e 3788/2022, extrai-se que, não obstante tenham identificado patologias construtivas nos imóveis das apelantes, tais documentos não estabelecem a correlação direta, técnica e conclusiva entre os danos verificados e a execução da Usina da Paz do Guamá. Os referidos documentos sequer mencionam a distância entre os imóveis das autoras e a obra pública.

O Laudo nº 3787/2022, em especial, ao identificar a presença de rachaduras, expressamente consignou que tais manifestações patológicas
"podem surgir por mais diversos motivos, dentre os quais variação térmica, recalque de fundação, falta de execução, uso de materiais de baixa qualidade, falta de manutenção preventiva, ou fenômenos naturais"
, sem apontar, de forma técnica, a correlação entre os danos e a obra pública. O Laudo nº 3732/2022, por sua vez, limitou-se a registrar a inclinação acentuada do imóvel, com risco de desabamento, infiltrações e ferragens corroídas, sem identificar a causa dos problemas. A mesma inconclusão se verifica no Laudo nº 3788/2022.

Não se trata, pois, de ausência de dano, eis que patologias construtivas nas casas das recorrentes existem, mas de ausência de comprovação do vínculo entre o dano e a conduta estatal. Nesse aspecto, a prova do dano, desacompanhada da prova do nexo causal, é juridicamente insuficiente para ensejar o dever de indenizar.

Essa distinção é de fundamental importância. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a tríade: conduta administrativa, dano e nexo causal. Faltando qualquer desses elementos, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Insta pontuar que nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
.

No caso em apreço, as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus que lhes incumbia. Os laudos apresentados, produzidos pelas próprias autoras, sem o crivo do contraditório técnico que uma perícia judicial propiciaria, são vagos quanto ao nexo causal e, ao contrário, identificam múltiplas causas alternativas para os danos verificados, o que inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da responsabilidade estatal.

A mera concomitância temporal entre a execução da obra pública e o surgimento dos danos não é suficiente, por si só, para estabelecer o nexo causal juridicamente relevante. A teoria do dano direto e imediato, adotada em nosso ordenamento para aferição do nexo causal na responsabilidade estatal (art. 403 do Código Civil), exige que o dano seja consequência direta e imediata da conduta administrativa, não bastando a mera proximidade ou contemporaneidade dos eventos.

No que concerne à alegação de que duas residências teriam sido demolidas em decorrência dos danos estruturais supostamente causados pela obra pública, a análise dos autos revela que os documentos acostados não demonstram, de forma conclusiva, que a demolição decorreu necessariamente de ato imputável ao Estado do Pará, o que de igual modo, afasta a pretensão indenizatória.

Quanto ao pleito de danos morais, é assente na doutrina e na jurisprudência que, não configurada a responsabilidade civil do Estado por ausência de nexo causal demonstrado, não há fundamento jurídico para a condenação a qualquer título indenizatório, seja material, seja moral.

O entendimento registrado na sentença recorrida encontra amparo na jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME . DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1
. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal . 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular
. 3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios . 4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente. 5 . Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. (STF - RE: 662405 AL, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)
– grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Agenor Pereira de Souza, determinou o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.500,00, sob pena de responsabilização da autoridade municipal por descumprimento. O autor da ação alega que obras públicas realizadas entre 2013 e 2016 comprometeram a estrutura de sua residência, provocando rachaduras e risco de desabamento, e pleiteou, além da reparação por danos, concessão de aluguel social. A decisão agravada foi posteriormente suspensa por tutela recursal, gerando interposição de Agravo Interno pelo recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência determinando o pagamento de aluguel social;
(ii) estabelecer se há elementos suficientes para imputar ao Município responsabilidade objetiva pelos danos estruturais na residência do autor
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda de dolo ou culpa, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não foi evidenciado no caso em exame, dada a ausência de laudo técnico e de provas robustas
. 5. O lapso temporal de cerca de 10 anos entre a execução da obra pública (2013–2016) e o ajuizamento da ação (2023), bem como o pedido de tutela formulado apenas em 2024, enfraquece a alegação de urgência e contemporaneidade dos danos. 6. O Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a liminar com base na ausência de contemporaneidade dos fatos, decisão esta posteriormente reformada com base em presunções frágeis, contrariando o princípio da motivação e a exigência de prova mínima da verossimilhança do direito. 7
. A ausência de prova pericial, o não fornecimento do projeto estrutural do imóvel e indícios de irregularidade na construção impedem a responsabilização direta do Município, sobretudo quando o próprio ente público apresentou laudo técnico apontando ausência de nexo causal entre a obra e os danos
. 8. A alegação de hipossuficiência do autor não autoriza, por si só, a redistribuição do ônus da prova, inexistindo decisão judicial específica nesse sentido ( CPC, art. 373, § 1º). 9. A irreversibilidade da medida liminar, diante do risco de dano ao erário, impõe cautela na concessão da tutela provisória, em atenção à supremacia do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, sendo vedado o esgotamento do mérito da demanda. 2. A responsabilidade objetiva do Estado demanda a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado. 3. A ausência de contemporaneidade entre o suposto dano e o ajuizamento da ação pode afastar o requisito de urgência necessário à tutela provisória. 4. A hipossuficiência da parte autora não afasta a exigência de prova mínima do direito alegado nem autoriza a inversão do ônus da prova sem decisão judicial fundamentada. 5. A tutela de urgência que implica pagamento mensal de verba pública deve ser deferida com máxima cautela, diante do risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116406320248140000 31145666, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A OBRA PÚBLICA FOI DETERMINANTE PARA O DANO NO IMÓVEL DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de supostos prejuízos causados à residência da autora durante a construção de ponte pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado, por meio de prova técnica idônea, o nexo causal entre a obra pública realizada pelo Município e os danos alegados pela autora; (ii) definir as consequências recursais em caso de ausência de prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, não sendo admissível presumir tal relação sem elementos técnicos conclusivos
.

4
. Inexistindo laudo pericial ou prova técnica que ateste que os danos no imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5. O ônus da prova quanto ao nexo causal incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Com o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a demonstração, por prova técnica idônea, do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

2. Ausente laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo, não se reconhece o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07/07/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017206720228140022 28714631, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Destaca-se, por fim, que a pretensão recursal se limita à reiteração das alegações já devidamente apreciadas pelo magistrado singular, sem que sejam apresentados elementos probatórios ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelas apelantes, nos exatos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026